Tribunal: TJSP
Processo: 1015958-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Ocorrência de dano no radiador do veículo automotor – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar o ressarcimento do valor despendido – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Mera falha na prestação do serviço - Dano material ressarcido – Alegada recusa injustificada quanto ao ressarcimento não demonstrada – Valor pretendido na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Ocorrência de dano no radiador do veículo automotor – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar o ressarcimento do valor despendido – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Inocorrência – Mera falha na prestação do serviço - Dano material ressarcido – Alegada recusa injustificada quanto ao ressarcimento não demonstrada – Valor pretendido na inicial divergente do que efetivamente desembolsado – Inexistência de prova quanto à eventual alteração de rotina - Mero aborrecimento – Sentença mantida - Recurso improvido.